Tribunal: TJDFT
Processo: 0709457-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. UNIÕES ESTÁVEIS SUCESSIVAS. MARCOS TEMPORAIS. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE UNIÕES PARALELAS. INÍCIO DA SEGUNDA APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO ENTRE AS PARTES DA PRIMEIRA. REQUISITOS CONFIGURADORES DO RELACIONAMENTO CONJUGAL DE FATO DEMONSTRADOS. PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A união estável é reconhecida como entidade familiar quando restar configurada concomitantemente a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o intuito de constituição de família
2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se admite o reconhecimento de uniões estáveis paralelas ou de união estável concomitante a casamento em que não configurada a separação de fato.
3. No presente caso, verifica-se a existência de duas uniões estáveis sucessivas, mas não paralelas, eis que a segunda, de início em 2008, é posterior à separação de fato entre as partes da primeira.
4. A união estável é uma das situações fáticas mais propícias à prova. Quando efetivamente existe, a prova é plena de detalhes, circunstâncias, tempos e espaços compartilhados com familiares, amigos e vizinhos, como por exemplo a composição de acervo fotográfico, a divisão de despesas, existência de conta e cartão de crédito de maneira conjunta, formação de patrimônio comum e, não raras vezes, a coabitação. Enfim, o manancial probatório é amplo.
5. Na hipótese, dos documentos acostados e dos relatos das testemunhas, em resumo, percebe-se que, desde a separação de fato da primeira relação, o de cujus passou a conviver em união estável com a autora, passando a se apresentarem publicamente como casal, em moradia conjunta, com intuito familiar.
6. Recurso desprovido.